Tribunal: TJSP
Processo: 2245945-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Pedido de suspensão da execução, ante o oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da LEF – Decisão que deferiu o pedido e determinou a suspensão da execução fiscal – Decisão reformada – Seguro garantia oferecido em sede de ação anulatória cujo mérito já foi analisado por este E. Tribunal de Justiça de São

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Pedido de suspensão da execução, ante o oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da LEF – Decisão que deferiu o pedido e determinou a suspensão da execução fiscal – Decisão reformada – Seguro garantia oferecido em sede de ação anulatória cujo mérito já foi analisado por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo com decisão favorável ao Município – Recursos Especial e Extraordinário que não possuem efeito suspensivo – Seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Execução fiscal que deve prosseguir – Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000691680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245945-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MUNICIPIO
DE SANTOS, é agravado SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram do recurso e deram provimento.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245945-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31734
2
Agravo de Instrumento no 2245945-31.2019.8.26.0000
Agravante: Municipio de Santos
Agravado: Shell Brasil Petróleo Ltda.
Comarca: Santos
Voto no 31734
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL -
Município de Santos - Pedido de suspensão da execução, ante o
oferecimento de seguro garantia, nos termos do artigo 9o, II, da
LEF Decisão que deferiu o pedido e determinou a suspensão
da execução fiscal Decisão reformada Seguro garantia
oferecido em sede de ação anulatória cujo mérito já foi
analisado por este E. Tribunal de Justiça de São Paulo com
decisão favorável ao Município
Recursos Especial e
Extraordinário que não possuem efeito suspensivo Seguro
garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito tributário Execução fiscal que deve prosseguir
Recurso conhecido e provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto
contra decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução fiscal,
sob o fundamento de que o crédito cobrado também é objeto da ação
anulatória no 1011989-27.2015.8.26.0562, ainda não transitada em
julgado, bem como porque o crédito tributário encontra-se garantido
mediante seguro garantia.
Em suas razões recursais, a municipalidade
sustenta que (a) a ação anulatória referida já teve seu mérito julgado
por este E. Tribunal de Justiça com decisão favorável ao Município de
Santos; (b) os recursos especial e extraordinário interpostos pela
agravada não possuem efeito suspensivo; (c) o seguro garantia não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245945-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31734
3
suspende a exigibilidade do crédito tributário, já que não elencado no
rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional; (d) ainda que fosse
possível aceitar o seguro garantia, já decorreu o prazo para oposição
dos embargos à execução, uma vez ter sido a garantia oferecida em
06/03/2019.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
processado com a concessão de efeito suspensivo (fl. 97) e não
respondido.
A Shell manifestou-se contra o julgamento
virtual deste recurso.
É o relatório.
Conhece-se
do
recurso,
que
não
está
prejudicado, como já decidido anteriormente, nestes autos, em
despacho que ora se reitera.
Trata-se, na origem, de execução fiscal ajuizada
pelo Município de Santos em face da Shell Brasil Petróleo Ltda com o
objetivo de cobrar crédito tributário referente à multa de ISS.
A Shell apresentou pedido de suspensão da
execução fiscal, sob o fundamento de que há ação anulatória em curso
que debate o crédito executado na qual já se ofereceu, inclusive, seguro
garantia. Assim, entendendo que o juízo está adequadamente
garantido, requereu a suspensão da execução fiscal até o trânsito em
julgado da ação anulatória. Subsidiariamente, pediu fosse devolvido o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245945-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31734
4
prazo para oposição dos embargos à execução.
Em primeiro grau, foi deferido o pedido de
suspensão da execução fiscal.
A decisão, no entanto, merece reforma.
Tem razão o Município de Santos ao afirmar
que não era o caso de suspensão da execução fiscal.
Isso porque a ação anulatória ajuizada pela
Shell já teve seu mérito julgado por este E.Tribunal de Justiça de São
Paulo que, ao fim, decidiu de modo favorável à municipalidade e,
portanto, declarando como devidos os valores exigidos da agravada.
Considerando-se que os recursos especial e
extraordinário
já interpostos pela Shell
não gozam de efeito
suspensivo, é certo que não há disposição legal que fundamente a
suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação
anulatória.
Para tanto, era necessário que a Shell viesse a
requerer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do artigo 151 do CTN.
Contudo, a garantia oferecida no âmbito da
ação anulatória seguro garantia não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
Com efeito, conforme se extrai da leitura do
artigo 151, inciso II, do CTN somente o depósito integral e em dinheiro é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245945-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31734
5
apto a suspender a exigibilidade do crédito (enunciado de Súmula de no
112 do E. STJ).
Nesta senda, a despeito de a viabilidade da
execução ser garantida por meio do seguro garantia, equiparando-se,
para tal fim, ao depósito em dinheiro, constata-se que a aludida espécie
de segurança do juízo não tem o condão de suspender a exigibilidade do
crédito, na medida em que não é uma das hipóteses legais previstas nos
incisos do artigo 151 do CTN.
Neste sentido é o entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Especial
de no 1.156.668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a
tese - Tema no 378 - abaixo transcrita:
“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do
débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o
teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.”
Apesar da tese referir-se à fiança bancária,
constata-se que aquela incide ao caso em concreto - hipótese de seguro
garantia -, de forma analógica, eis que ambas têm a mesma razão de
ser.
Desta maneira, tendo em vista que o seguro
garantia não está previsto no rol do artigo 151 do CTN, conclui-se que
aquele, a despeito de ser forma de garantir a execução, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245945-31.2019.8.26.0000 -Voto no 31734
6
caracteriza como hipótese apta de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos da incidência analógica da tese vinculante -
Tema no 378 fixada pelo E. STJ -, bem como sob pena de violação aos
princípios da legalidade e da segurança jurídica.
De outro lado, também não estão presentes os
requisitos exigidos pelo artigo 300, caput do Código de Processo Civil
para concessão de antecipação de tutela nesse sentido.
Como
já
referido
anteriormente,
a
ação
anulatória já foi julgada improcedente em primeira e segunda
instâncias, de modo a afastar a fumaça do bom direito no caso,
requisito necessário para a concessão da tutela de urgência desejada
pela Shell.
Assim, deve a decisão recorrida ser reformada
para que a execução fiscal tenha continuidade, sem prejuízo dos atos
praticados, após a liminar deferida neste agravo.
Ante o exposto, para os fins supra, conheço e
dou provimento ao presente recurso.
SILVA RUSSO
RELATOR